Tribunal: TJBA
Processo: 8040918-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040918-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRO FRANCISCO DE SALES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO FRANCISCO DE SALES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e fixou como devido o valor apurado em laudo pericial em favor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos autos de ação revisional de contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) existe título executivo judicial para cobrança de saldo credor em ação revisional sem reconvenção; e (ii) se o laudo pericial contém equívocos na apuração do valor devido.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu mesmo sem reconvenção, tendo em vista o caráter dúplice dessas ações e os princípios da economia processual, efetividade e duração razoável do processo.

O laudo pericial foi devidamente complementado pelos peritos judiciais, que esclareceram que as prestações foram consideradas e as diferenças apuradas até a data do último pagamento constatado, não sendo invalidado pela apresentação de planilha divergente pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A sentença declaratória proferida em ação revisional de contrato bancário constitui título executivo judicial, prescindindo de reconvenção para execução de eventual saldo credor em favor da instituição financeira. 2. O laudo pericial complementado e esclarecido pelo perito judicial prevalece sobre planilhas unilaterais apresentadas pelas partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, X; 931; 937.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1937201/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 0517458-91.2019.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8040918-55.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante,
SANDRO FRANCISCO DE SALES
, e, como Agravado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo integralmente
a decisão agravada por seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora